Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu novo pedido de bloqueio via SISBAJUD na modalidade programada (“teimosinha”) por 30 dias e determinou o arquivamento provisório do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se cabível a pesquisa de bens do devedor, via SISBAJUD, com o uso da funcionalidade “teimosinha”.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão sobre a pesquisa reiterada no SISBAJUD, na modalidade com reiteração automática, foi objeto do Agravo de Instrumento no 0700936-41.2025.8.07.0000. 3.1. A 2a Turma Cível, ao dar provimento ao referido recurso, determinou a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, e reenvio de e-mail à CEF. Embora não tenha constado no dispositivo, o fundamento do voto se deu no sentido da procedência da consulta aos sistemas inclusive de forma reiterada, por meio da modalidade “teimosinha”.
4. A preclusão “pro judicato” representa a perda da faculdade de o juiz reexaminar ou modificar uma decisão já tomada por ele próprio ou por outro órgão jurisdicional no mesmo processo, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões.
5. Não poderia o juízo de origem modificar questão já decidida, ante a preclusão, para indeferir a consulta reiterada de ativos com o uso da funcionalidade “teimosinha”.
6. Considerando que a decisão agravada contraria o decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 0708498-04.2025.8.07.0000, deve ser provido o recurso, a fim de determinar o desarquivamento dos autos para a realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A preclusão pro judicato veda ao juiz reexaminar ou modificar uma decisão já tomada por ele próprio ou por outro órgão jurisdicional no mesmo processo, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões”.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731073-40.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 24/09/2025.